Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTAORDINÁRIO PROCESSO: 0712888-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LEIDIANA FREITAS XAVIER DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IMPLEMENTAÇÃO. I – A Lei Distrital 5.008/12 extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa - GATA, concedida aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e previu a compensação por meio da parcela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de modo a evitar a redução de vencimentos ou de proventos. II – Ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não cabe determinar a incorporação de parcelas, conceder aumento salarial ou paridade aos servidores. Enunciado de Súmula Vinculante no 37. Improcedentes os pedidos iniciais de incorporação da gratificação e pagamento retroativo. III – Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, pois “negou pedido amplamente concedido em LEI, doutrina e jurisprudência MAJORITÁRIAS e, com Repercussão Geral...”, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, deixa de indicar qual o artigo da Constituição Federal teria sido violado pelo acórdão impugnado, limitando-se a consignar que “vulnerou direta e frontalmente as regras constitucionais contidas EXPRESSAMENTE na CARTA POLÍTICA “IURIS NOVIT CURIA” e a REPERCUSSÃO GERAL reconhecida expressamente no TEMA 864”. O recorrido, em contrarrazões, requer a suspensão do processo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Ademais, não merece prosseguir o apelo especial, pois o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.008/2012), o que não se mostra possível, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é a de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1273848, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, DJ-e 15/7/2020. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso extraordinário, não mereceria prosseguir, pois, conforme já mencionado, o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.008/2012) o que inviabiliza o apelo de acordo com o veto preconizado no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR, sendo certo, ainda, que a Corte Suprema já procedeu ao julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR – Tema de Repercussão Geral 864 -, publicado no DJe de 18/12/2019. Assim, indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029